Tribunal: TJMT
Processo: 1029577-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029577-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0002-08 (AGRAVANTE), OSWALDO MORI NETO - CPF: 318.433.398-11 (AGRAVADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
processual
civil. Agravo de instrumento. Ação de
execução para entrega de coisa incerta
.

C
onversão do rito para execução de quantia certa
. I
ntimação da parte executada por meio do advogado constituído nos autos para pagamento voluntariamente do débito
. D
esnecessidade de nova citação ou intimação pessoal
. R
ecurso
p
rovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pe
la exequente contra decisão que
rejeitou a impugnação oposta pelo executado ao cálculo de conversão do produto em dinheiro, admitindo o
quantum
debeatur

nos termos
indicado
s
pela exequente, e, então, determinou que o executado fosse novamente citado, nos termos do art. 829 do CPC, para, dessa vez, pagar o débito
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em

definir
se, no caso de
conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa
, é necessária
nova citação do executado
que possui advogado constituído nos autos.

III. Razões de decidir

3.
Havendo a conversão
d
o rito de
execução
para
entrega de coisa incerta
para o de
execução por quantia certa
,
diante do silêncio do texto legal sobre exigência de nova citação ou intimação pessoal do
devedor,
a intimação do executado, por meio de publicação dirigida ao procurador que o representa nos autos, é medida válida e eficaz para cientificá-lo da conversão do rito executório, da abertura do prazo legal
para que possa pagar
voluntariamente

o débito,
ou, então, para que apresente a objeção que entender pertinente por meio de embargos à execução
.

IV. Dispositivo

4
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto por
AGROVENCI – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
contra a decisão proferida pel
a
MM
a
. Ju
íza
de Direito da
2
a
Vara
Cível
da Comarca de
Primavera
d
o Leste
/MT, que nos autos da ação
de
E
xecução
p
ara Entrega
d
e Coisa
, convertida em Execução por Quantia Certa

(Proc. no
1001775-36.2023.8.11.0037
), ajuizada

pela
agravante
em face de
OSWALDO MORI NETO
, rejeitou a impugnação formulada pelo executado/agravado à quantia pecuniária indicada pela exequente/agravante como resultado da conversão da soja devida em dinheiro, e determinou a citação do executado/agravado
para pagar a dívida
, nos termos do
art.

829
do CPC
(cf. Id. no
203391462
dos autos de origem).

A agravante
impugna especificamente a determinação judicial para que seja renovada a citação do executado, porque, considerando que ele já foi regularmente citado nos autos, e que possui representação processual válida e ativa
, por meio de advogado devidamente habilitado no processo, é suficiente para atingir a finalidade do ato de cientificação do devedor a publicação de intimação dirigida ao seu procurador, sendo a imposição de nova citação medida que atenta contra os
princípios da celeridade e eficácia
, além de destoar da jurisprudência deste TJMT a respeito do tema, razão pela qual pede
o provimento do recurso para que
seja
reformada a decisão agravada
, a fim de afastar a determinação de nova citação do executado/agravado, assentando-se que o ato de comunicação deve ser realizado por meio de intimação ao patrono habilitado nos autos
(cf. Id. no
310899860
).

A decisão vinculada ao Id. no
311346892

recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento,
e
deferiu o pedido de

antecipação da tutela recursal.

O
agravad
o
ofertou
contrarrazões
junto ao Id. no

317569882
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Rejeito, de início, a arguição preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento ante a “
ausência de peças essenciais à compreensão da controvérsia
”, pois, nos termos do
§ 5o
do art. 1.017 do CPC, “s
endo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do
caput
”
,

sendo que o fato de o feito de origem tramitar sob segredo de justiça não constitui óbice ao acesso do seu conteúdo por parte
do Órgão Julgador desta 2a Instância.

O
feito de origem envolve a
ção
de E
xecução
p
ara Entrega
d
e Coisa
Incerta, lastreada
na

“
CPR no
AGP-01/22.23-SJ-DT
”
,
que estampa
promessa de entrega de
1.230.000 kg
de soja,
equivalente a 20.500 sacas, com vencimento
ajustado
para 01
.
02
.
2022
, cuja petição inicial foi distribuída em 02.03.2023.

Em
13.08.2024,
ante a frustração das tentativas de localização e penhora de grãos, reconhecendo-se a
impossibilidade material de adimplemento da obrigação original,
a MMa. Juíza admitiu a
convertida do rito para Execução por Quantia Certa
, determinando a intimação do executado/agravante para que pudesse se manifestar sobre
o método e resultado da
conversão
apresentada nos autos pela exequente/agravada.

Na decisão agravada, a MMa. Juíza rejeitou a impugnação oposta pelo executado a
o cálculo de conversão do produto em dinheiro
, admitindo o
quantum
debeatur

no valor indicado pela exequente, e, então,
determinou que o executado fosse novamente citado,
nos termos do art. 829 do CPC,
para
,
dessa vez
,
pagar o débito de
R$

1.334.360,41
.

A
exequente/agravante
, então, interpôs o presente agravo para
impugna
r
especificamente
a
ordem de renovação do ato citatório, de forma pessoal
e morosa, na medida em que o executado/agravado possui advogado constituído nos autos e vem participando ativamente do processo, sendo a intimação dirigida a
este seria suficiente para o fim de atender a formalidade legal de cientificação da parte.

Pois bem.

Reafirmo, aqui, o entendimento delineado na decisão inicial de que procede a
queixa recursal quanto à desnecessidade
da

renovação da
citação pessoal do executado
/agravado no caso
, eis que, diante do
silêncio do texto legal sobre exigência de nova citação ou intimação pessoal d
o
executad
o

na hipótese
da conversão do rito da execução,
sendo que, quando dispõe expressamente sobre a questão, a opção do legislador sempre é
pelo sincretismo processual
(vide

art. 807 do CPC),
a intimação do executado, por meio de publicação dirigida ao procurador que o representa nos autos, é medida válida e eficaz para cientificá-lo da conversão do rito executório
, como, de fato, assim se mostrou no presente caso, uma vez que o ora agravado pôde exercer o efetivo contraditório a respeito da matéria antes d
a definição do
quantum
debeatur
,
e da abertura do prazo legal para
que

possa
pag
ar
voluntariamente
a importância
de
R$

1.334.360,41
, ou, então, para que apresente a objeção que entender pertinente por meio de embargos à execução,
pois, aqui, não se discute a possibilidade de fazê-lo novamente em razão da conversão do rito executivo,
consoante a
ratio

decidendi

do entendimento firmado pelo STJ no
REsp 844.440/MS
, e, sim, a imprescindibilidade de que, na sistemática do CPC de 2015, ocorra a renovação da citação/intimação pessoal do devedor
/executado
, que já v
em
participando regularmente do processo
por intermédio do
advogado
validamente
constituído
anteriormente,
na medida em que se trata de
acréscimo de formalidade
não prevista

em

l
ei
e que

sequer
se compatibiliza com o escopo
de
eficácia
do processo de execução
, até porque não se pode perder de vista a lição de que “
todo ato processual tem uma forma, a forma é apenas o meio, não é fim. Daí ser soberano no processo o princípio da instrumentalidade das formas dos atos processuais; se por outro meio se alcançou o mesmo fim, não se pode, por amor à forma, sacrificar
o ato” (STF - Primeira Turma -
AgRg
no
AgRg
no AI 742.764/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28/05/2013)
.

Essa é
a posição interpretativa
adotad
a
por este
eg
. TJMT:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CITAÇÃO EFETIVADA ANTES DA CONVERSÃO. NOVA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...).
A citação inicial do executado na ação de execução para entrega de coisa incerta é suficiente para completar a relação processual, sendo desnecessária uma nova citação após a conversão em execução por quantia certa, bastando a intimação do devedor.

Não há prescrição material, pois o prazo prescricional foi interrompido pela citação válida do executado no início da execução.

É válida a intimação por edital quando precedida do esgotamento dos meios possíveis para localização do executado, com a realização de múltiplas diligências, incluindo tentativas por oficial de justiça, aviso de recebimento, aplicativo de mensagens e pesquisas em sistemas judiciais.
(...).
(
RAI
1020714-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 27/08/2025)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA – CONVERSÃO DO RITO PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA EM RELAÇÃO AO SALDO REMANESCENTE – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 807 DO CPC – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA POR MEIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS PARA PAGAMENTO VOLUNTARIAMENTE DO DÉBITO – VALIDADE – DESNECESSIDADE DE
NOVA CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO PESSOAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS EXECUTADOS QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E DO CONTEÚDO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo o adimplemento, ainda que forçado, de parte da obrigação de entrega da coisa, tendo a execução prosseguido em relação à parcela não acobertada pelo produto penhorado nos autos, aplica-se à espécie, ainda que por analogia, o disposto no art. 807 do CPC, devendo a execução prosseguir, sem a necessidade de instaurar nova fase cognitiva, por quantia certa em relação ao saldo remanescente, sendo válida e eficaz, à mingua de exigência legal de nova citação ou intimação pessoal do devedor, a intimação do executado, por meio de publicação dirigida ao advogado que já o representa nos autos, para o pagamento voluntariamente do débito. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ,
“as legislações processuais modernas tem
se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (
ii
) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (
iii
) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade” (STJ - Terceira Turma - REsp 2.030.887/PA,
Rela
. Mina Nancy Andrighi, julgado em 24/10/2023).

(
RAI
1009567-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)

EMENTA
:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE CONVERTEU A EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – ART. 809 DO CPC/15
– NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DO CÁLCULO – DESNECESSIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESCABIMENTO - LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma em que pactuada, correta a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, a fim de possibilitar a efetivação do resultado da obrigação contraída, sendo desnecessária, em casos tais, a efetivação de nova citação, sendo suficiente a intimação do devedor.

Não há ser falar em ausência de intimação dos recorrentes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados, pois o art. 809 do CPC/15 não estabelece a intimação da parte devedora previamente à decisão que ordena a conversão do rito da execução.

Assim, não há se falar em violação ao direito do devedor ao contraditório e à ampla defesa, e ao mesmo tempo garante ao exequente prosseguir na busca pelo recebimento do que lhe é devido.

Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

Não há se falar em impossibilidade de dar-se normal seguimento à execução, com a conversão do rito sem o trânsito em julgado dos embargos à execução, se estes não foram recebidos no efeito suspensivo.

(
RAI
1009217-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO DESNECESSÁRIA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação integra o réu na relação jurídica e possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa (artigo 238 do CPC). Desse modo, acontece somente uma vez na lide. Os demais atos e termos do processo devem ser cientificados por intimação (artigo 269 do CPC).

Se a Ação foi proposta no prazo legal e sua longa tramitação não se deu por culpa ou desídia do autor, não incide a prescrição intercorrente. Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

(
RED
1029766-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 24/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - NOVA CITAÇÃO - DESNECESSIDADE - SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO FORMULADO PELAS PARTES - INADIMPLEMENTO NOTICIADO PELA CREDORA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CITAÇÃO -
RECURSO PROVIDO
.
A conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa não dá ensejo a nova citação do devedor, que será apenas intimado para pagar o valor do débito que for apurado (art. 627, §§ 1a e 2o, do CPC). (
RAI
0142355-65.2014.8.
11.0000,,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2015,
Publicado
no DJE 16/02/2015)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
para ratificar a antecipação da tutela recursal, a fim de
determinar
que o
executado/agravado
seja
intimado
, através de publicação direcionada ao advogado constituído nos autos, para pagar o débito, nos moldes definidos na decisão agravada.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025